Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIAS RELACIONADAS A IMÓVEL INDIVIDUALIZADO COMO LOCAL DE OPERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PLEITO ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.

1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.

2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.

3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.